Tribunal: TJMT
Processo: 1044906-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044906-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA - CPF: 046.964.961-55 (APELADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO(S):

WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da válida constituição em mora do devedor. A parte autora sustentou ter enviado notificação extrajudicial ao endereço contratual, enquanto a sentença reconheceu que a correspondência foi enviada a endereço diverso, tornando inválida a tentativa de constituição em mora. A liminar concedida anteriormente foi revogada e determinado o retorno do veículo ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato, para fins de constituição em mora; (
ii
) determinar se houve consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira, apesar da revogação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida em mora é
pressuposto
processual essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

A tese fixada no Tema 1132 do STJ estabelece que a mora pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante do contrato, com registro de devolução por “número inexistente”, o que invalida a constituição em mora.

A ausência de constituição válida em mora impede a consolidação da posse e propriedade do bem, mesmo após o cumprimento da liminar, cuja revogação desconstitui todos os seus efeitos.

O pedido de reconhecimento da consolidação da propriedade fundado na venda do bem não pode ser analisado nesta instância, por configurar inovação recursal e gerar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido em parte
não provido.

Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato; o envio a endereço diverso invalida o ato, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 1o; CPC/2015,
arts
. 485, IV e VI, e 85, § 11; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS; TJMT, N.U 1036448-29.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1006812-37.2023.8.11.0007; STJ,
AgInt
no REsp 2022425/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão ajuizada em face de WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA, por ausência de comprovação da válida constituição em mora do devedor.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, com as alterações promovidas pelas Leis no 10.931/04 e no 13.043/14, ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face de WEDERSON ANTONIO SILVA BEZERRA, objetivando a constrição do veículo Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL(TOTALFLEX) 1.0 8V, Ano/Modelo 2009/2009, cor BRANCA, Chassi 9BWAA05U5AP017842, Placa NJQ3B56, RENAVAM 00149821913, objeto de alienação fiduciária em garantia referente ao Contrato no 213115371, firmado entre as partes em 20/07/2021.

Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou com o requerido contrato de financiamento para aquisição do referido veículo, com garantia de alienação fiduciária, pelo qual concedeu ao demandado crédito no valor de R$ 13.646,89 (treze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas, no valor de R$ 399,03 (trezentos e noventa e nove reais e três centavos), com vencimento da primeira parcela em 19/08/2021.

Sustenta que o requerido
tornou-se
inadimplente a partir da parcela com vencimento em 19/12/2023, perfazendo um débito atualizado de R$ 11.677,24 (onze mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), já incluídos os encargos contratuais.

Afirma que o demandado foi devidamente constituído em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em consonância com o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça e com a Súmula 72 da mesma Corte.

Postulou, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, ao final, a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu favor.

A inicial foi instruída com o contrato de alienação fiduciária (ID 170701945), demonstrativo do débito e comprovante de tentativa de constituição em mora (ID 170701948).

A liminar foi deferida (ID não informado), tendo sido cumprido o mandado de busca e apreensão (ID 172981417), com a efetiva constrição do bem em 18/10/2024.

O requerido, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contestação com pedido reconvencional (ID 175885211), arguindo, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustentou: i) a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 586,00, alegando ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço;
ii
) a ilegalidade da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 595,96, caracterizando venda casada;
iii
) o direito à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, que perfazem o montante de R$ 2.363,92 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).

É o relatório. Decido.

Ab
initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio relativa à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Preliminarmente, convém destacar que, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. No entanto, tal regra comporta exceções, como quando se tratar de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Da Gratuidade Da Justiça

No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida, verifico que
o mesmo
comporta deferimento, haja vista que sua defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que, por si só, faz presumir sua hipossuficiência financeira, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ademais, a parte requerida apresentou documentação demonstrativa de sua condição financeira, corroborando a presunção legal de hipossuficiência.

Desta feita, defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte requerida, nos termos do art. 98 do CPC.

Da Ausência De Pressuposto Processual De Constituição E Desenvolvimento Válido Do Processo - Constituição Em Mora

Em que pese o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, em análise mais acurada dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a regular constituição em mora do devedor, pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da presente ação, consoante preconiza a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Imperioso ressaltar que a prova da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69.

No caso em apreço, verifica-se, de plano, um vício insanável na tentativa de constituição em mora do devedor. Da análise minuciosa dos documentos acostados aos autos, constata-se que a notificação extrajudicial (ID 170701948) foi enviada para endereço diverso daquele declinado no contrato de alienação fiduciária (ID 170701945).

Com efeito, o contrato celebrado entre as partes (ID 170701945) aponta como endereço do devedor: "R 2, 00001, QUADRA 69, PARQUE CUIABA, CUIABA/MT, CEP: 78095-380". Todavia, a notificação extrajudicial foi remetida para: "R 2, 1, 65, KITNET 1, PARQUE CUIABA, CUIABA/MT, CEP: 78095-380", onde se nota a indicação da QUADRA 65, em vez da QUADRA
69 constante
do instrumento contratual.

Tal discrepância é substancial e torna inválida a tentativa de constituição em mora, pois o Aviso de Recebimento-AR constante do ID 170701948 foi devolvido justamente com a anotação "Não Existe o Número", o que se justifica pelo envio a endereço incorreto.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.951.888/RS (Tema 1132), fixou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Todavia, no caso vertente, a falha não reside na ausência de recebimento da notificação pelo devedor, mas sim no envio desta para endereço diverso daquele constante do contrato celebrado entre as partes. A notificação sequer foi enviada "ao endereço indicado no instrumento contratual", como exige a tese firmada pelo STJ, o que torna ineficaz a tentativa de constituição em mora.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a validade da notificação extrajudicial com o fim de constituir o devedor em mora, é essencial que esta seja enviada para o endereço constante do contrato, sendo inválida aquela remetida a endereço
diverso
, como ocorreu no presente caso.

Ademais, o documento de ID 170701948 demonstra que a instituição financeira tinha plena ciência da impossibilidade de localizar o devedor no endereço para o qual remeteu a correspondência, tanto que anexou um comunicado datado de 22/01/2024, informando que a notificação extrajudicial não pôde ser entregue no endereço mencionado pelo motivo "numeração irregular/inexistente".

Ex
positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, verifica-se que a ausência de válida constituição em mora do devedor impede o prosseguimento da presente ação de busca e apreensão, por lhe faltar pressuposto processual essencial.

Do Pedido Reconvencional

No que concerne ao pedido reconvencional formulado pela parte requerida, cumpre analisar sua procedência ou improcedência, a despeito da extinção da ação principal, uma vez que a reconvenção possui natureza de ação autônoma, nos termos do art. 343, § 2o, do CPC.

Dos Juros Remuneratórios

A parte reconvinte reconhece que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (2,04% ao mês) não se mostra abusiva se comparada à taxa média de mercado à época da contratação (1,67% ao mês), conforme documento anexado.

Com efeito, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 382, estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Ademais, conforme orientação jurisprudencial do mesmo tribunal, a "abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado".

No caso em tela, a discrepância entre a taxa contratada (2,04% ao mês) e a taxa média de mercado (1,67% ao mês) não se mostra substancial a ponto de configurar abusividade, não ultrapassando o limite de 50% acima da média de mercado, parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência para aferir a onerosidade excessiva.

Destarte, não se vislumbra abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes.

Da Tarifa De Avaliação Do Bem

No tocante à tarifa de avaliação do bem, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), consolidou entendimento pela legalidade da cobrança, ressalvando apenas hipótese de abusividade quando o serviço não for efetivamente prestado ou houver onerosidade excessiva.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a parte autora/reconvinda não foi instada a comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, objeto da cobrança impugnada. Contudo, a mera ausência de comprovação da prestação do serviço no bojo dos presentes autos não significa, necessariamente, que o serviço não tenha sido prestado, especialmente considerando que se trata de financiamento de veículo usado, situação em que a avaliação prévia é procedimento standard adotado pelas instituições financeiras para mitigação de riscos.

Ademais, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança da referida tarifa, tendo sido aceita pelo requerido/reconvinte no momento da contratação, com clara indicação no
item D.2 das Condições Específicas do contrato (ID 170701945): "Tarifa de Avaliação de Bens (veículo(s) usado(s)) - financiada: X sim não 586,00".

Não se vislumbra, portanto, onerosidade excessiva no valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem, nem tampouco elementos que indiquem a não prestação do serviço correlato.

Do Seguro Prestamista

Quanto ao seguro prestamista, cuja contratação é impugnada pela parte reconvinte sob a alegação de venda casada, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em análise, o contrato (ID 170701945) prevê expressamente a contratação do seguro, com clara indicação no item B.6: "Seguro(s) - financiados: X sim não", seguido da discriminação "Proteção Financeira, Auto" e do valor de R$ 595,96.

Verifica-se, portanto, que houve expressamente a opção pela contratação do seguro, assinalada com um "X" no campo correspondente, o que afasta, a princípio, a caracterização de venda casada, já que havia a possibilidade de não contratação, pelo assinalamento da opção "não".

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que a contratação do referido seguro tenha sido imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento, ônus que incumbia à parte reconvinte, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o valor do seguro (R$ 595,96) representa apenas 4,36% do valor total financiado (R$ 13.646,89), percentual que não se afigura exorbitante ou desproporcional, considerando a natureza e finalidade do contrato de seguro prestamista, destinado a garantir a quitação do financiamento em caso de ocorrência de sinistros previstos na apólice.

Assim, não se vislumbra abusividade na contratação do seguro prestamista, não restando configurada a alegada venda casada.

Da Repetição Do Indébito

Por consectário lógico, não havendo reconhecimento de abusividade nas cobranças impugnadas (tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista), não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples, seja em dobro.

Destarte, o pedido reconvencional não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Posto isto, reconhecendo de ofício a ausência de comprovação da válida constituição em mora da parte ré, pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, bem como falta de interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO PRINCIPAL, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

REVOGO a liminar anteriormente concedida e DETERMINO a restituição do veículo apreendido à parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação superveniente de multa diária.

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte requerida, nos termos do art. 98 do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

No que tange ao PEDIDO RECONVENCIONAL, JULGO-O IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelas razões expostas na fundamentação.

Em virtude da sucumbência na reconvenção, CONDENO a parte reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte reconvinda, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 310381371), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato

2. Consolidação da posse e propriedade do bem em favor do apelante

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do veículo em nome da instituição financeira.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (40983717)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 312670880).

Contrarrazões (ID. 310381375) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO(S):

WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão ajuizada em face de WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA, por ausência de comprovação da válida constituição em mora do devedor.

A parte Apelante, em suma, defende a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, argumentando que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, fixou tese no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Aduz, ainda, que o veículo já foi vendido, não sendo possível sua restituição, e que a posse e propriedade do bem já se consolidaram em seu favor
, pedindo, ao fim, o provimento recursal para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante no contrato, o que torna inválida a tentativa de constituição em mora.

Argumenta que o recorrido continuou residindo no endereço do instrumento contratual e que a nulidade da notificação torna nulos todos os atos subsequentes, inclusive a venda do veículo.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença foi acertada ao extinguir o processo sem resolução de mérito.

Passo à análise das teses recursais.

1. Validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato

A apelante sustenta que a notificação extrajudicial enviada para constituir o devedor em mora é válida, pois foi encaminhada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante o fato de não ter sido recebida pelo destinatário.

A questão central deste recurso reside na análise da validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o Decreto-Lei no 911/69.

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe:

"Art. 2o. (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, fixou a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por
Marleide
de Souza Lopes Miranda contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S/A, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira e condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (I) a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegada hipossuficiência econômica da recorrente; e (II) a nulidade da constituição em mora, ante suposta irregularidade na notificação extrajudicial. III. Razões de decidir: 3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer momento processual, desde que comprovada a hipossuficiência financeira do requerente. No caso concreto, os holerites apresentados demonstram que a recorrente aufere renda média mensal de R$ 1.943,86, valor que, em tese, justifica a concessão do benefício. Ademais, a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu nos autos. 4. Quanto à constituição em mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.951.662/RS, Tema 1132) estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento. No caso em exame, a notificação foi encaminhada ao endereço contratual e recebida pela própria devedora, configurando-se regular a constituição em mora. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso parcialmente provido para conceder à recorrente o benefício da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça pode ser concedida mediante simples declaração de hipossuficiência, salvo prova inequívoca em contrário. 2. É suficiente, para constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98 e 99; Decreto-Lei no 911/69. (N.U 1016084-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

N
o caso em análise,
co
nforme consta dos autos, o contrato celebrado entre as partes (ID.
310380871
) aponta como endereço do devedor "R 2, 00001, QUADRA 69, PARQUE CUIABA, CUIABÁ-MT, CEP 78095-380"
:

No entanto, a notificação extrajudicial (ID.
310380872
) foi remetida para "R 2, 1, 65, KITNET 1, PARQUE CUIABA, CUIABÁ-MT, CEP 78095-380"
:

Assim,
verifica-se que a notificação extrajudicial não foi enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária
.

Essa discrepância é substancial e torna inválida a tentativa de constituição em mora, pois o Aviso de Recebimento (AR) constante do ID.
310380872
– p. 3
foi devolvido com a anotação "Não Existe o Número", justamente em razão do envio a endereço incorreto.

Importante ressaltar que a tese firmada pelo STJ no Tema 1132 exige expressamente que a notificação seja enviada "ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual".

No caso em tela, a falha não reside na ausência de recebimento da notificação pelo devedor, mas sim no envio desta para endereço diverso daquele constante do contrato celebrado entre as partes.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do constante no contrato não é apta a constituir o devedor em mora:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto
em Ação de Busca e Apreensão de Veículo fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual se discute a validade da constituição em mora do devedor. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato, não havendo comprovação da mora, que é requisito indispensável para o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a validade da constituição em mora do devedor em razão do envio da notificação extrajudicial para endereço diverso daquele indicado no contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição válida em mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ. O Tema 1132 do STJ dispõe que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. No caso concreto, a notificação foi enviada para endereço diverso daquele pactuado no instrumento contratual, com divergência quanto ao CEP, o que impede a configuração válida da mora. A ausência de constituição em mora implica a ausência de pressuposto processual indispensável para o regular desenvolvimento da ação, acarretando o não atendimento da condição de procedibilidade prevista na Súmula 72 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento: A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária requer o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo inválida a notificação enviada a endereço diverso. A ausência de constituição válida em mora impede o regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; Súmula 72 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Segunda Seção, j. 24.08.2022; TJMT, N.U 1000223-98.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1003404-25.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024. (N.U 1036448-29.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Ademais, não procede o argumento da apelante de que o apelado não impugnou a validade da notificação realizada.

A ausência de comprovação da válida constituição em mora do devedor é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO
ELETRÔNICO .
AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/
STJ .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula
n .
7/STJ. 2. Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula
n .
83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2022)

Portanto, não há como acolher a tese recursal de validade da notificação extrajudicial, uma vez que esta foi enviada para endereço diverso daquele constante no contrato, o que torna ineficaz a tentativa de constituição em mora do devedor, pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2. Consolidação da posse e propriedade do bem em favor do apelante

A apelante alega que a posse e propriedade do bem já se consolidaram em seu favor após o cumprimento da liminar.

Inicialmente, cumpre destacar que a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorre após o transcurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, sem que o devedor tenha purgado a mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69:

"Art. 3o. (...)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária."

No entanto, no caso em análise, a liminar de busca e apreensão foi posteriormente revogada pela sentença, em razão da ausência de comprovação da válida constituição em mora do devedor, pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A revogação da liminar implica na desconstituição de todos os seus efeitos, inclusive a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Assim, não há que se falar em consolidação da propriedade e posse do veículo em favor da apelante, uma vez que a liminar que autorizou a apreensão do bem foi revogada pela sentença.

É importante ressaltar que a liminar concedida em ação de busca e apreensão tem caráter provisório e precário, estando sujeita à confirmação ou revogação pela sentença.

No caso em tela, a sentença revogou expressamente a liminar anteriormente concedida, determinando a restituição do veículo ao devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA E DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE”. INEFICÁCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1.Agravo
de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta Honda BIZ 110i, com fundamento em contrato de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com anotação de “número inexistente” e sem indicação mínima das parcelas vencidas, é suficiente para a constituição em mora exigida para concessão da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.132/STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual, mas exige que o documento seja formalmente regular e materialmente apto a possibilitar a purgação da mora. 4. A ausência de indicação das parcelas vencidas, de datas de vencimento e de referência objetiva ao inadimplemento torna a notificação genérica e ineficaz, não atendendo ao conteúdo mínimo exigido pela jurisprudência. 5. A devolução da correspondência com anotação “número inexistente” reforça a ineficácia do ato, impedindo a constituição válida em mora, pressuposto indispensável à busca e apreensão (Súmula 72/STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reconhecer a ineficácia da notificação, revogar a liminar de busca e apreensão, determinar a restituição do bem à agravante, se já apreendido, e conceder a gratuidade da justiça, com efeitos retroativos. Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial que não contenha a identificação mínima das parcelas vencidas e seja devolvida com anotação de ‘número inexistente’ é ineficaz para constituir em mora o devedor fiduciário, inviabilizando a liminar de busca e apreensão.” (N.U 1010360-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Portanto, não há como acolher a tese recursal de consolidação da posse e propriedade do bem em favor da apelante, uma vez que a liminar que autorizou a apreensão do veículo foi revogada pela sentença, em razão da ausência de comprovação da válida constituição em mora do devedor.

Quanto à alegação de que o veículo já foi vendido, trata-se de fato novo, trazido apenas em sede recursal, não tendo sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

A
análise
desta questão
neste momento processual implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que
tal matéria além de não ter sido ventilada pelas partes no decorrer do processo, igualmente não foi decidida pelo juízo na origem
.

A jurisprudência assim entende:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa. Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. (N.U 1006812-37.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Assim, por ausência de decisão definitiva sobre a matéria e para evitar supressão de instância
, deixo de conhecer tal pedido, posto que
não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre essa questão, sob pena de
violação ao duplo grau de jurisdição
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau
em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025